Tribunal: TJMT
Processo: 0015705-31.2016.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015705-31.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIO ADANIR GIONGO - CPF: 224.292.719-15 (EMBARGADO), VANDERLEI GIONGO (EMBARGADO), ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO - CPF: 923.498.031-04 (EMBARGADO), VALDIR GIONGO (EMBARGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA (EMBARGADO), DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO (EMBARGADO), FLAVIO CARLOS GIONGO (EMBARGADO), VALDISNEI JOSÉ GIONGO (EMBARGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (EMBARGANTE), VALDIR GIONGO - CPF: 378.464.261-68 (EMBARGANTE), DARLEY GUSTAVO GIONGO - CPF: 040.580.881-09 (EMBARGANTE), FLAVIO CARLOS GIONGO - CPF: 681.561.119-15 (EMBARGANTE), ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO - CPF: 923.498.031-04 (EMBARGANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– PRIMEIRO EMBARGANTE – OMISSÃO – VERIFICADA E SUPRIDA – TERMO INICIAL DE CORREÇÃO E JUROS – SEGUNDO EMBARGANTE –CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS E EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.

Verificado no acórdão a ocorrência de omissão, necessário o acolhimento dos aclaratórios para saná-lo.

Inexiste contradição a ser eliminada no
decisum
, vez que inexistente fundamentos em contrassenso, pretendendo a Embargante pretende rediscutir a matéria já analisada.

“Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

(N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
DARLEY GUSTAVO JOSÉ GIONGO e OUTROS e MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
, contra o Acórdão de ID. 143541651,
Recurso de Apelação n°
0015705-31.2016.8.11.0055
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso dos Embargantes e desproveu o apelo da Embargada.

Os Primeiros
Embargantes Darley Gustavo José Giongo e outros
aduzem, em síntese, que o acórdão embargado proveu o recurso dos Embargantes/Apelantes, “sendo invertido o ônus da sucumbência advocatícios ficando a cargo dos Embargados, pagarem 20% sobre o valor da causa”.

Sustentam que o
decisum
restou omisso em relação ao início da correção monetária e juros moratórios dos honorários advocatícios.

Asseveram que o STJ entende que os honorários advocatícios devem ser atualizados a partir da data da distribuição do processo, nos termos da Súmula 14 do STJ.

Por estas razões requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, sanando a omissão apontada, “para que seja acrescido ao acordão a incidência da correção monetária e juros moratórios, que de preferência seja atualizado em 1% (um por cento) de juros ao mês a partir do ajuizamento, e atualizado o valor ao índice INPC a partir da data de ajuizamento da ação, ou outra forma de acordo com o entendimento de Vossa Excelência”.

A Segunda Embargante
Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda
alega, em síntese, que o acórdão restou contraditório. Argumenta que “os ora Embargados tiveram oportunidade de levar a conhecimento de terceiros a aquisição do imóvel, mas nunca fizeram, aguardaram a finalização do georreferenciamento para averbar a compra.”

Sustenta que “os Embargados poderiam proceder averbação do contrato de compra e venda na matrícula assim que realizaram a aquisição do imóvel, levando a conhecimento de terceiros imediatamente, o que não ocorreu, dando causa a realização de penhoras”.

Defende que existiam inúmeras hipotecas que os Executados realizavam anualmente no suposto imóvel dos Embargados, surgindo o questionamento se os Embargados nunca solicitaram cópia da matrícula após a compra do imóvel, “a fim de tomar conhecimento de como estava a procedência do mesmo”.

Consigna que “existe pontos de contrariedades que merecem ser eliminados, para que não haja prejuízo indevido à ora Embargante, merecendo ser acolhido os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de manter o ônus de sucumbência conforme determinado em sentença, eis que os Embargados tiveram inúmeras oportunidades de dar conhecimento à terceiros da aquisição do imóvel”. (SIC)

Pontua que agiu no seu estrito cumprimento de direito, sendo que, inclusive restou reconhecida a fraude à execução pela forma que ocorreu a suposta aquisição do imóvel. Deste modo, não realizaria a penhora do imóvel se houvesse indícios de que o imóvel pertencia a terceira pessoa, de forma que não deu causa ao ingresso dos embargos de terceiro.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de manter o ônus de sucumbência, conforme determinado em sentença.

Nas contrarrazões, os Embargados Embargantes Darley Gustavo José Giongo e outros apontam que os embargos opostos visam rediscutir a matéria e requestam a rejeição dos aclaratórios e estes têm caráter protelatório, devendo incidir a multa do art. 1.026, §2°, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0015705-31.2016.8.11.0055, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório e omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar que assiste razão aos
Primeiros Embargantes
e descabidas as alegações da Segunda Embargante.

Quanto a irresignação dos Primeiros Embargantes, quanto ao parâmetro para os cálculos dos honorários advocatícios, na hipótese, os Embargantes defendem que o ato decisório seria omisso, em razão de não ter apontado o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora a serem aplicados no cálculo dos honorários advocatícios.

Deveras, o
decisum
efetivamente não é claro com relação aos consectários, merecendo, pois, a devida integração. Os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da causa, a qual deve ser atualizada, desde a propositura da demanda. Enquanto os juros de incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado do
decisum
.

Sobre o tema colaciona-se aresto do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021.

2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo.

3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente.

4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes.

5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la.

6. No julgamento dos EREsp 1.352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer.

7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo.

Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal.

8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) (g.n.)

Ainda neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2º, INCISO I DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, §2º, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado.

Deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa; hipótese na qual a correção monetária incide desde a data do ajuizamento e os juros desde o trânsito em julgado da sentença. (N.U 1019837-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA VERIFICADA. DEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O MONTANTE A SER RESTITUÍDO DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO IGP-M DESDE A DATA DO DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO. ARBITRADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA, ESTE DEVE SER CORRRIGIDO DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 14 DO STJ. OS JUROS DE MORA DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INCIDE DESDE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA NOS TERMOS EM QUE FIXADA NA SENTENÇA RECORRIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50781799720208210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 13-12-2021)

Dessa forma, suprindo a omissão, o ônus da sucumbência, invertido pelo acórdão embargado, ficou a cargo do Embargado Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda, majorado os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a propositura da ação e juros desde o trânsito em julgado.

No que tange ao argumento da Segunda Embargante, de ter o acórdão restado contraditório, oportuno destacar que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Os argumentos da Segunda Embargante aduzem que “os ora Embargados tiveram oportunidade de levar a conhecimento de terceiros a aquisição do imóvel, mas nunca fizeram, aguardaram a finalização do georreferenciamento para averbar a compra”, entendendo que os Embargados deram causa à propositura dos embargos de terceiro, sendo tais alegações consistentes com irresignação com resultado do julgamento.

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição na decisão embargada e a nítida pretensão da Segunda Embargante Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Quanto ao pleito dos Embargados Darley Gustavo José Giongo e outros de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, apontando serem os embargos oposto protelatórios, tem-se que cabível, vez que a Embargante, com a intenção de intentar nova discussão, replica os argumentos constantes nas razões e contrarrazões de apelo.

Neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO PROTELATÓRIO. Mera discordância com o resultado do julgamento. Rediscussão acerca do mérito. Reiteração de argumento em segundo recurso de embargos de declaração. Inadmissibilidade. Multa processual aplicada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 50926085320228217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 15-12-2022)

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos por Darley Gustavo José Giongo e outros, para consignar que o ônus da sucumbência, a cargo da Embargada Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda, os honorários advocatícios foram majorado para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atualizado desde a propositura da ação, pelo INPC e juros de mora de 1%, desde o trânsito em julgado.
Rejeito
os Embargos de Declaração opostos por Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda e condeno a mesma ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023